Tribunal: TJMT
Processo: 1035096-67.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035096-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON MARCOS DELEON SALINAS - CPF: 045.429.361-55 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com questionamentos sobre capitalização de juros, taxa de juros, e cobrança de tarifas.

II. Questão em discussão:

2. O recurso discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros, utilização da Tabela Price e a cobrança de tarifa de registro de contrato.

III. Razões de decidir:

3. A capitalização de juros inferior à anual, quando expressamente pactuada, é permitida conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A adoção da Tabela Price não configura ilegalidade nem onerosidade excessiva, sendo critério matemático reconhecido no ordenamento jurídico.

5. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento do STJ (Tema 958), desde que o serviço seja efetivamente prestado, sem configuração de onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a capitalização de juros inferior à anual quando expressamente pactuada, bem como a adoção da Tabela Price e a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não seja constatada onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Tema 958.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERSON MARCOS DELEON SALINAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
nº
1035096-67.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor da
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

[...]

No caso específico do contrato discutido, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

No que tange o percentual da multa, há informação de que a mesma restou cobrada no patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Também, há que se deixar consigado que o contrato que dá azo ao processo traz a taxa mensal – juros - no importe de 2,71% Id 135407077.

Prevalece o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Revisão Contratual de Contrato Bancário' proposta por
GERSON MARCOS DELEON SALINAS
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Houve cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima da média prevista pelo BACEN, com capitalização diária e com utilização da Tabela Price; e

2)
Foi indevida a cobrança tarifa de Registro de Contrato.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para “
(I) deferir o pedido para readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para época; (II) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante, quanto às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 229206363) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividade contratual, com cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

É importante registrar, que o caso em tela se trata de financiamento de veículo celebrado em
18/03/2022
, conforme ID. 229206346
.

Primeiramente, a parte Apelante alega que o método de amortização de juros aplicado no contrato (Tabela Price) onera de forma oculta o consumidor.

A esse respeito, o entendimento deste tribunal é que não há ilegalidade na utilização da Tabela Price,
critério matemático admitido no ordenamento jurídico, vez que sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade excessiva. Nesse sentido, grifamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende à todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal

3. A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1027321-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

2. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

3. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

4. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa

(N.U 1000069-54.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Portanto, a adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade, de modo que plenamente válida a sua utilização.

Em um segundo ponto, a parte apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros prevista no contrato, bem como a abusividade da taxa de juros pactuada.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,7189% ao mês e 37,977% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 2,95 a.m. e 41,76% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, resta claramente previsto no contrato que a taxa de juros anual é superior ao duocécuplo da taxa mensal, bem como há previsão de capitalização diária.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

No contrato discutido, a taxa de juros pactuada, embora acima da média divulgada pelo BACEN, não se mostra abusiva segundo entendimento do STJ, haja vista que não supera em 50% a taxa média. Portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Além da discussão acerca dos juros, a parte Apelante se insurge contra a validade da cobrança Registro de Contrato. Tal tema constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, porquanto inexistente qualquer onerosidade excessiva.

Com efeito, por não constatar qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há que se falar de ato ilícito, não sendo, portanto, cabível repetição do indébito.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA – TARIFAS – CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – REGISTRO DE CONTRATO – NÃO COBRADO – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

3. Estando os juros remuneratórios dentro da margem de mercado, impõe-se a sua manutenção.

4. De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Desta feita, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema nº 958).

6. A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

7. Consequência lógica da revisão do contrato, relativa ao seguro contratado, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

(N.U 1046858-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

(N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024